Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL E BAIXA DO BEM APÓS A TRADIÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA AOS ÓRGÃOS CREDORES (DETRAN-DF, DER-DF, DNIT E SEFAZ-DF) TRANSFERIR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, MULTAS E PONTUAÇÕES PARA O ADQUIRENTE. INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS NA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora pede a condenação do réu para que transfira para seu nome o veículo que foi objeto de permuta em 27/10/2004, pagando todos os débitos pendentes junto aos órgãos competentes.
2. A sentença observou que ocorreu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da titularidade, pois o veículo foi vendido em leilão judicial e, depois, devidamente baixado dos registros oficiais. Condenou o réu a pagar todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes. Determinou a expedição de ofícios ao DETRAN-DF, DER-DF, DNIT e SEFAZ-DF para efetivar a transferência administrativa da dívida tributária, das multas e pontuações para o réu.
3. O TJDFT já decidiu em sede de MS: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. II. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita no artigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. III. À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de provimento jurisdicional que promova o resultado prático equivalente àquele inscrito no título executado e desconstitua o crédito tributário em detrimento de terceiro. IV. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. V. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VI. Segurança concedida." (Acórdão 1288309, 0701883-78.2019.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator(a) Designado(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/09/2020, publicado no DJe: 15/10/2020.) (grifei).
4. Na hipótese, a sentença recorrida, ao determinar a transferência dos débitos para o réu sem que tenha havido a participação na demanda dos entes públicos credores (DISTRITO FEDERAL, DETRAN-DF, DER-DF, DNIT e SEFAZ-DF), extrapolou os limites subjetivos da coisa julgada, na medida em que a eficácia da decisão que reconhece a responsabilidade do adquirente pelos débitos decorrentes do negócio jurídico é inter partes. Assim, não é possível, nesta via, impor a prática de atos administrativos de transferência a entes públicos que não foram citados e nem exerceram o contraditório e a ampla defesa.
5. A baixa e o leilão judicial do veículo não afastam a obrigação do adquirente de suportar os encargos tributários, estando a responsabilidade solidária da autora limitada aos débitos existentes até a data da tradição, ainda que não tenha comunicado a venda do bem.
6. Diante desse quadro, a sentença, tal como proferida, afronta os limites subjetivos da coisa julgada ao criar obrigação para terceiros estranhos à lide. Considerando a imprescindibilidade de litisconsórcio passivo necessário, com a participação dos entes públicos para eventual transferência administrativa de débitos, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.